Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - Recurso conhecido e desprovido.